Tribunal: TJES
Processo: 5002583-05.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-05.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: RENATO CASALE
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002583-05.2023.8.08.0021.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: RENATO CASALE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DÉBITO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UN
I
LATERAL. INADM
I
SSIBILIDADE.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO
.

RECURSO DESPROVIDO.

1. -

Há muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito – e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica – decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Relª. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

2. -
Esta colenda Corte de Justiça também possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral in re ipsa. No caso, tem-se que o autor não sofreu interrupção do fornecimento de energia elétrica e nem teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Mas isso só não aconteceu por ter ele obtido em sede de decisão liminar tutela jurisdicional que o colocou a salvo de tais medidas constritivas. “
Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade. (
TJ-ES.,
Apelação
c
ível
n.
0003393-43.2020.8.08.0030,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
data da publicação/fonte: DJe
15-12-2023).

3. -
É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sopesadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se por razoável e proporcional a fixação do valor da indenização por dano moral em
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

4
.
-
Recurso

desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002583-05.2023.8.08.0021.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: RENATO CASALE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A
EDP

Espírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia

S. A.

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id 8357217,
proferida pel
o

ilustr
e

Juiz
de Direito da Terceira
Vara Cível
de Guarapari,
Comarca
d
a Capital
,
nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito e
nulidade de cobrança c/c indenização por danos
morais com pedido de tutela de urgência
”

ajuizada
contra
ela
por

R
enat
o
Casale
, que julgou procedentes os pedidos
formulados na petição inicial, declarou “
inexistentes os débitos apurados relativos ao termo de inspeção n. 9724906”,
ratificou “
a liminar a seu tempo deferida”
e
a condenou a pagar ao autor como indenização por dano moral a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), as custas processuais e
honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
(
id 8357220
)

a apelante sustentou
, em síntese,
que:

1) “embora o APELADO não estivesse presente no momento da inspeção, ele foi devidamente notificado, em conformidade com as disposições da regulamentação em vigor”;
2) “todos os requisitos previstos no artigo 591, § 3º, da Resolução Normativa 1000/21 foram estritamente seguidos”;
3) “não é aceitável a alegação de impossibilidade de realização de vistoria e aplicação de TOI na hipótese de o consumidor estar ausente”;
4
) “não cabe ao Poder Judiciário exigir das distribuidoras de energia a realização de procedimento diverso daquele estabelecido pelo Órgão Regulador”;
5
) “efetuou o cálculo do histórico de consumo, através do qual foi possível verificar o aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor”;
6)
“é INDISCUTÍVEL O AUMENTO NO CONSUMO registrado, o que corrobora com as irregularidades constatadas no medidor”;
7
) “a invalidação do procedimento com consequente declaração de inexigibilidade do débito tem os mesmos efeitos do inadimplemento”;
8) “
é evidente não só a inexistência de ilicitude na conduta da EDP, como também é flagrante a exigibilidade dos débitos”;
9
) “não há que se falar em direito a indenização, uma vez que todas as condutas praticadas pela APELANTE decorreram, não só do estrito cumprimento de um dever legal, como também no exercício regular do direito”;
10
) “no caso de entender pela manutenção da r. sentença no que tange à ocorrência de danos morais, necessária a redução do montante fixado”

R
equereu o provimento do recurso “para reformar r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

[...]

Aduz o autor que: (a) é consumidor dos serviços da requerida, portador das faturas de instalação n. 544750; (b) a ré emitiu um TOI – termo de ocorrência e inspeção, no valor de R$ 8.466,49 (oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), sob suposta alegação de que foi constatada irregularidade no relógio medidor.

Pleiteia que a requerida se abstenha de efetivar a interrupção no fornecimento de energia elétrica e de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

[...]

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual o apelado usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Por sinal, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara
c
ível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ann
í
bal de Rezende Lima, data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelação
c
ível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é incontroverso que o apelado não acompanhou a realização da inspeção questionada.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Esta colenda Corte de Justiça também possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral in re ipsa.

No caso em análise, tem-se que o autor não sofreu interrupção do fornecimento de energia elétrica e nem teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Mas tenho por induvidoso que isso só não aconteceu por ter ele obtido em sede de decisão liminar tutela jurisdicional que o colocou a salvo de tais medidas constritivas (cf. decisão – mandado de id 835633).

Logo, é de ser aplicado o entendimento desta colenda Corte sintetizado no seguinte excerto de venerando julgado:

6. Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade. (Apelação
c
ível
n.
0003393-43.2020.8.08.0030,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza,
data da publicação/fonte: DJe
15-12-2023).

Por fim, lembro que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, reputo adequado o arbitramento da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa. Por outras palavras, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado como indenização por dano moral não é exorbitante.

Trago a lume excertos de ementas de venerandos precedentes desta egrégia Corte com os quais o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RES. ANEEL Nº 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] 3) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 4) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. [...] (Apelação cível n. 5000043-65.2021.8.08.0049, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,; data da publicação/fonte: DJe 23-03-2023).

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. [...] 4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). [...](Apelação cível n. 5000161-53.2021.8.08.0045, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação/fonte: DJe 11-09-2023).

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 – A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração do prejuízo. Precedentes do e. TJES. 3 – O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. [...] (Apelação cível n. 0022488-39.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação do efetivo dano. 3) Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) [...] (Apelação cível n. 000710-47.2019.8.08.0069, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: De 02-02-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do benefício patrimonial obtido na demanda pelo autor, definido como tal o valor atualizado do débito desconstituído somado ao valor atualizado

da indenização por dano moral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.